Tribunal: STF
Processo: RE 202626
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-09-09
Data de publicação: 2001-09-09

Ementa:
EMENTA: CONVERSÃO DE FÉRIAS EM ESPÉCIE.  SERVIDOR
APOSENTADO.  FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL.
Não há falar-se em ofensa ao princípio da legalidade, se a
decisão que condenou a Administração Pública ao pagamento de férias
proporcionais ao servidor que se aposentou estribou-se em aplicação
analógica de lei superveniente, em perfeita consonância com a norma
do § 4º, segunda parte, do art. 40 da Constituição Federal,
circunstância que afasta, por igual, o argumento de haver sido
afrontado, no caso, o princípio do direito adquirido.
Recurso não conhecido.